Tribunal: TJMT
Processo: 1038769-85.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038769-85.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA GONCALVES DE SANTANA - CPF: 353.869.591-15 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), TAINA TAMBORELLI CASTELUCI - CPF: 421.308.038-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/ INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - COBRANÇA A TÍTULO DE
PREVIDÊNCIA

COMPLEMENTAR
-
AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO PELO CORRENTISTA -
FRAUDE
NA CONTRATAÇÃO – PARCELAS DESCONTADAS INDEVIDAMENTE – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - DANOS MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANTIDO – RECURO PROVIDO.

Sendo impugnado o
contrato
que deu azo a cobrança dos valores descontados no benefício previdenciário da parte Autora, cessa a fé do referido documento. Incontroverso pois, a ocorrência de
fraude
na contratação de
seguro
. Cabe a Requeria a desconstituição do alegado pela parte autora, conforme estabelece o art. 373, II do CPC.

Não comprovada pela empresa requerida a legitimidade/regularidade na contratação do seguro para com a parte autora, tem-se por indevidos os débitos efetivados na sua conta corrente, ensejando a restituição do indébito.

Os descontos indevidos foram realizados sobre a aposentadoria da parte autora, afetando sua tranquilidade, não consistindo, portanto, em mero aborrecimento ou dissabor, os transtornos sofridos pela consumidora, embora se reconheça a existência de respeitosa posição divergente.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MARIA GONÇALVES DE SANTANA

em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.º 1038769-85.2022.8.11.0041 - Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais – julgou parcialmente procedente referida ação para declarar inexistente a contratação do seguro em debate e condenar a requerida a devolver/restituir em dobro os valores debitados na conta corrente do requerente desde Junho de 2019, devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso. Diante da sucumbência recíproca, condenou, as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atualizada nos termos do artigo 85, §§ 2º do Código de Processo Civil. Contudo, frente à concessão da gratuidade de justiça à parte autora, resta isenta do pagamento.

Inconformada, em suas razões a Apelante alega em síntese, busca a sua reforma, a fim de condenar a apelada a à majoração nos honorários advocatícios bem como a indenização por dano moral.

No que tange ao dano moral, que houve, por parte dos recorridos, descontos indevidos e fraudulentos em sua conta corrente, fato este que ultrapassa a barreira suportável pelo cidadão comum, e consequentemente configurando o dano moral.

No mais, no caso em tela trata-se de dano moral in re ipsa, isto porque, que a abusividade das apeladas ocasionou no apelante desgaste, frustração, ansiedade e transtornos, extrapolando, e muito, os meros dissabores e incômodos rotineiros.

Tal constrangimento claramente ultrapassou o limite da normalidade alterando o estado psíquico do recorrente culminando em danos de ordem moral passíveis de reparação.

Ainda, que a indenização realizada em decorrência dos danos morais deve ser devidamente arbitrada, mediante estimativa prudente, que possa em parte, compensar o

transtorno sofrido pelo apelante e ao mesmo tempo não gerar enriquecimento ilícito, assim como, buscar aplicação da função tríplice do dano moral.

Quanto aos honorários advocatícios, que se faz necessária a atribuição do ônus exclusivamente a parte Apelada.

Ainda, que seja aplicada a inversão do ônus de sucumbência, para que a parte vencida arque integralmente com a sucumbência, uma vez que se espera o total provimento do recurso.

Requer a apelante, o recebimento, processamento e total provimento do recurso nos termos mencionado, reformando a sentença apelada.

Requer ainda a condenação em honorários de sucumbência de 20% do valor da causa.

Contrarrazões (id.n.°194224156)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por MARIA GONÇALVES DE SANTANA

em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.º 1038769-85.2022.8.11.0041 - Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Materiais e Morais – julgou parcialmente procedente referida ação para declarar inexistente a contratação do seguro em debate e condenar a requerida a devolver/restituir em dobro os valores debitados na conta corrente do requerente desde Junho de 2019, devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso. Diante da sucumbência recíproca, condenou, as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atualizada nos termos do artigo 85, §§ 2º do Código de Processo Civil. Contudo, frente à concessão da gratuidade de justiça à parte autora, resta isenta do pagamento.

Em sua inicial a Apelante a alega que é titular da conta corrente nº 531007-5 agência 1461 junto ao Banco requerido, onde recebe seu benefício previdenciário.

Porém, que tem sido descontado, sob o título de “PAGTO ELETRON COBRANÇA”, desde 04/06/2019, somando a importância de R$ 961,90 (novecentos e sessenta e um reais e noventa centavos).

Que se dirigiu a agencia bancaria, sendo informada que se trata de descontos referente de seguro junto ao Réu.

Afirma que desconhece bem como não contratou qualquer serviço, ou sequer autorizou que fosse realizado referido desconto.

O Réu em sede de contestação, defendeu a contratação do serviço.

O juízo por sua vez, deu parcial provimento declarando inexistente a contratação do seguro em debate, condenou a requerida a devolver/restituir em dobro os valores debitados na conta corrente do requerente desde Junho de 2019, devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso. Ainda, diante da sucumbência recíproca, condenou, as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atualizada nos termos do artigo 85, §§ 2º do Código de Processo Civil. Contudo, frente à concessão da gratuidade de justiça à parte autora, resta isenta do pagamento.

A Apelante, objetiva assim, com o presente recurso, a reforma da sentença apelada, com consequente condenação do Apelado em danos morais, bem que seja aplicada a inversão do ônus de sucumbência, para que a parte vencida arque integralmente com a sucumbência, uma vez que se espera o total provimento do recurso.

Pois bem.

A relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2º e 3º, da Lei Protetiva.

O
art. 14 do CDC também assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em testilha, a parte recorrida/autor nega a contratação em discussão. Contudo, incumbia à empresa recorrente a demonstração dos fatos constitutivos de seus direitos, comprovando não apenas a relação jurídica que deu origem aos descontos, mas também a licitude de tal contrato.

Neste particular, verifica que a apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto não acostaram aos autos o contrato de seguro em discussão devidamente assinado e que deu origem aos descontos na conta corrente da parte autora, consoante alegado, mas a apelante aportou aos autos apenas documentos sem assinatura do autor ou autorização para que terceiros efetuasse a contratação.

Portanto, não tendo a parte recorrente comprovado de forma concreta a legitimidade do contrato de seguro em discussão, bem como os débitos/descontos na conta da parte autora (art. 373, inciso II, CPC/15), afigura-se escorreita a sentença que declarou a nulidade do contrato.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (REPETIÇÃO DE INDÉBITO) E MORAIS – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL – INOCORRÊNCIA – CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA – DÉBITO EM CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – FRAUDE CONSTATADA – MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEGURADORA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA – FORMA SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO ÀS PECULIARIDADES DA CAUSA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tratando-se de indenização decorrente de responsabilidade civil extracontratual – restituição de valores e dano moral – aplica-se o prazo do art. 206, §3º, do CPC/15. 2. Segundo entendimento que vigora no eg. STJ, tratando-se de contrato inexistente cujo desconto mensal se daria diretamente no benefício previdenciário da parte lesada, a fluência do prazo prescricional tem início no momento do pagamento da última prestação.
3. Ausente prova cabal da celebração do contrato, resta evidente a má prestação de serviço pela Seguradora, configurada na fragilidade do sistema que permite a contratação de seguro de vida por terceiro estelionatário.

4. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. (AgInt nos EDcl no REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017).
5. O desconto indevido de valores da conta corrente do consumidor implica em subtração ilícita do seu patrimônio pessoal, o que, por si só, caracteriza dano moral in re ipsa, além de ser causa suficiente a gerar situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor moral, aspectos que chancelam a existência do dano moral e do dever de indenizar. 6. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de acordo com as circunstâncias das causas e a condição dos litigantes, para que, por um lado, compense os danos sofridos pela vítima e puna razoavelmente o ofensor, mas sem permitir o enriquecimento sem causa. Inteligência dos arts. 186, 884 e 944, todos do CC; do art. 6º, VI e VII, do CDC; e do art. 5º, V e X, da CRFB.
(N.U 1015208-66.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DO SEGURO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – VALORES IRRISÓRIOS - MERO ABORRECIMENTO – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES - AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ – RECURSO DESPROVIDO. O desconto de pequeno valor em conta bancária, ainda que indevido, não dá ensejo ao dever de indenizar por danos morais, mormente porque evidenciada uma situação de mero dissabor. Consoante dispõe o art. 42, do CDC, descabe a devolução em dobro dos valores indevidamente pagos quando não restar evidenciado nos autos a má-fé do banco réu. ” (TJMS. Apelação Cível n. 0800368-96.2021.8.12.0044, Sete Quedas, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Eduardo Machado Rocha, j: 29/06/2022, p: 04/07/2022)

Com efeito, a declaração de inexistência do débito é medida de rigor.

Em relação a insurgência da recorrente quanto

a condenação em dano moral, entendo que a

sentença merece reparo.

Diante desse quadro, não há dúvida de que os descontos na conta bancária da parte autora/apelado foram indevidos, já que procedidos unilateralmente pela ré, sem o seu prévio conhecimento.

Reconhece-se, assim, que os prejuízos sofridos pela parte autora decorrem de falha na prestação do serviço pelo fornecedor e ensejam o direito do consumidor de ser indenizada pelos danos ocorridos de toda ordem, inclusive morais.

Aliás, os descontos indevidos foram realizados sobre sua aposentadoria, afetando sua tranquilidade, não consistindo, portanto, em mero aborrecimento ou dissabor, os transtornos sofridos pela consumidora, embora se reconheça a existência de respeitosa posição divergente.

Nesse diapasão:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO E RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS– PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALÉTICA RECURSAL – REJEIÇÃO – DESCONTOS REALIZADOS NA CONTA CORRENTE – CONTA UTILIZADA UNICAMENTE PARA RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – REALIZAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS DE ENCARGOS BANCÁRIOS E CARTÃO DE CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA LEGALIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO JUSTO E RAZOÁVEL – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há ofensa ao “princípio da dialeticidade” se o recurso se mostra ajustado às exigências previstas no art. 1.010 do CPC. 2. Quando a instituição financeira efetua descontos de forma irregular na conta corrente do cliente, sem o cumprimento das formalidades contratuais e sem explicar a origem desses descontos, impõe-se condená-la à devolução dos valores e à indenização por danos morais por falha na prestação do serviço e inexistência do contrato. 3. O valor indenizatório deve ser fixado de acordo com os princípios de proporcionalidade e razoabilidade. 4. “A Segunda Seção desta Corte firmou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 557.326/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 02/10/2014, DJe 23/10/2014)”. (N.U 1013629-08.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 08/11/2022)
.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Assim, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, condeno o Apelado ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a titulo de dano moral, bem como nos ônus da sucumbência.

Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários determinados pelo Juízo
a quo
para 20% (vinte por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024